Tribunal: TJES
Processo: 5003502-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003502-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO FERNANDO NUNES
AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SARLO BORTOLINI CHAMOUN e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO LEGAL – NATUREZA IURIS TANTUM – PROPRIEDADE DE BENS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – BENESSE AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

2. Comprovado que o possui bens e valores capazes de evidenciar que possui condições de arcar com os custos da demanda sem que importe em prejuízo para o próprio sustento, existem elementos capazes de enfraquecer a presunção estatuída no art. 99, § 3º, do CPC, a qual possui natureza
iuris tantum
, daí porque há de ser rechaçada a benesse, mantendo-se intacta a decisão recorrida.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, revogando a liminar a seu tempo deferida
.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito ativo
interposto por
SEBASTIÃO FERNANDO NUNES
contra r. decisão que acolheu a impugnação à gratuidade da justiça, proferida no ID 23690649 dos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por erro jurídico” registrada sob o n. 5024217-19.2021.8.08.0024, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
MARIA DA CONCEIÇÃO SARLO BORTOLINI CHAMOUN, MAIRA DANCOS BARBOSA
e
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DOS ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO E MINAS GERAIS.

Em suas razões (ID 4704441), o Recorrente aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, em especial ao se comparar a renda com os gastos mensais.

Afirma que a decisão não considerou o seu salário líquido, tampouco os custos mensais comprovados.

Com base nesses argumentos, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão objurgada, com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão proferida no ID 4706811, que defere a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões carreadas nos IDs 5020633, 5033988 e 5040724, em que os Agravados pugnam pela manutenção da decisão.

Ante a juntada de novos documentos pelos Agravados, foi proferido despacho determinando a intimação do Agravante para se manifestar sobre a questão (ID 5037455) e para apresentar cópias das últimas declarações de imposto de renda.

Manifestação do Agravante no ID 5087815, com juntada de documentos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito ativo
interposto por
SEBASTIÃO FERNANDO NUNES
contra r. decisão que acolheu a impugnação à gratuidade da justiça, proferida no ID 23690649 dos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por erro jurídico” registrada sob o n. 5024217-19.2021.8.08.0024, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
MARIA DA CONCEIÇÃO SARLO BORTOLINI CHAMOUN, MAIRA DANCOS BARBOSA
e
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DOS ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO E MINAS GERAIS.

Em suas razões (ID 4704441), o Recorrente aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, em especial ao se comparar a renda com os gastos mensais.

Afirma que a decisão não considerou o seu salário líquido, tampouco os custos mensais comprovados.

Inicialmente,
nos termos do art. 98, do CPC,
o benefício da gratuidade de justiça
será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, mostra-se de extrema relevância realizar cuidadosa ponderação acerca do tema, eis que se trata de instituto de extrema valia ao processo civil brasileiro. Ante os documentos acostados e em atenção às manifestações dos Agravados, necessário rever o entendimento anteriormente firmado quando da análise da antecipação de tutela recursal (ID 4706811).

Na hipótese, embora constatado que o valor líquido do contracheque do Agravante perfaz a monta de R$ 2.519,75 (dois mil quinhentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), entendo que o cotejo com os demais documentos carreados não condizem com a situação de hipossuficiência financeira do Agravante, a saber:

a) Conforme declaração de imposto de renda do Agravante, ano-calendário 2021, recebeu de rendimentos DECLARADOS o valor de R$ 52.727,69 (cinquenta e dois mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos);

b) o Agravante possui dois apartamentos em seu nome, em bairros nobres da Comarca da Capital, além de veículo próprio;

c) o Agravante possui investimentos em renda fixa que, somados, ultrapassam o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de ter recebido alto valor a título de participação de lucros e resultados (R$ 12.519,99), bem como de quantias significativas de R$ 29.334,28 e R$ 2.590,81;

d) não bastasse, as faturas do cartão de crédito revela o pagamento de valores significativos que, inclusive, ultrapassam o próprio alegado valor líquido do salário.

Com base nisso, concluo pela existência de elementos capazes de enfraquecer a presunção estatuída no art. 99, § 3º, do CPC, que possui natureza
iuris tantum
, devendo ser rechaçada a benesse, mantendo-se intacta a decisão recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, revogando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 20/06/2023